Tribunal: STF
Processo: HC 200557
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. Agravo regimental desprovido.